Tribunal: TJSP
Processo: 1003234-13.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão à declaração de nulidade das cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros e à limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença quanto a todos os pedidos – Não cabimento – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Presente e permitido – Admissibilidade da prática a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão à declaração de nulidade das cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros e à limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença quanto a todos os pedidos – Não cabimento – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Presente e permitido – Admissibilidade da prática a partir da vigência da Med. Prov. no 1963-17, de 30/03/2.000, reeditada sob no 2.170-36, de 23/08/2.001, desde que expressamente ajustada, como ocorreu no presente caso – Legalidade – Demonstração, a contento, dos índices mensal e anual aplicados ao contrato, para adoção do entendimento professado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (REsp no 973.827 – RS 2007/0179072-3) – JUROS ABUSIVOS – As instituições financeiras podem cobrar juros remuneratórios ao sabor do mercado, desde que contratados e não caracterizado como abusivos, não se submetendo rigorosamente aos limites do Dec. Fed. no 22.626, de 07/04/1.933 – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.